Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600748-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600748-61.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06007079420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - JOSE ARNALDO PERON MARTINS - CARGO:
DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ARNALDO PERON MARTINS (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
540
16/09/2022 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.219

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600748-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: JOSE ARNALDO PERON MARTINS
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA
RESOLUÇÃO TSE 23.609 – CERTIDÕES. ANOTAÇÕES DE
PROCESSOS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE CERTIDÕES
EXPLICATIVAS - POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE INELEGIBILIDADE -
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE –
REGISTRO DEFERIDO.

1. "A ausência de juntada de certidões explicativas não configura
óbice ao deferimento da candidatura, quando dos apontamentos
da certidão de 2º grau apresentada é possível verificar-se que os
processos aos quais o candidato responde não têm o condão de
atrair a incidência de nenhuma causa de inelegibilidade" (TRE/PR
- RCand 0600457-61.2022.6.16.0000, Rel. Dra. Flavia da Costa
Viana, j. 12/09/2022).

2. Registro deferido.

Num. 43153540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/09/2022 17:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091617483312600000042120608
Número do documento: 22091617483312600000042120608

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por JOSÉ
ARNALDO PERON MARTINS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal,
sob o número 1525, pelo Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB.

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a Secretaria Judiciária apontou que
o requerente não apresentou Certidão Explicativa da Justiça Estadual de Segundo Grau,
ainda que devidamente intimado (ID 43104483).

Sobreveio a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo
indeferimento do registro de candidatura, em razão ante o não preenchimento das
condições de registrabilidade (ID 43111013).

É o relatório.

VOTO

O Registro de Candidatura é o procedimento pelo qual se verifica o
preenchimento das condições de elegibilidade do candidato, em estrita conformidade com
o art. 14, § 3º, da Constituição Federal e ausência de incidência de hipóteses definidas
na legislação como causas de inelegibilidade.

Verifica-se que, efetivamente, o pedido de registro não veio instruído com
toda a documentação exigida em lei e que, apesar de devidamente intimado (ID
43084543), não apresentou certidão do certidão explicativa da Justiça Estadual de
Segundo Grau (ID 430104483).

O art. 27 da Resolução TSE nº. 23.609 determina que a apresentação de
certidões criminais é requisito necessário para o requerimento de registro de candidatura,
in verbis:

Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes
Num. 43153540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/09/2022 17:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091617483312600000042120608
Número do documento: 22091617483312600000042120608

documentos:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, inciso VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;

Trata-se do que a doutrina convencionou chamar de requisitos de
registrabilidade, que, embora sejam exigências de caráter eminentemente formal, são
indispensáveis para se inferir a existência de situações jurídicas que possam
eventualmente gerar causa de inelegibilidade.

Nesse contexto, embora a jurispudência seja pacífica no sentido de que a sua
apresentação é absolutamente indispensável para a análise e deferimento do processo
de registro, no presente caso referida exigência pode ser interpretada com parcimônia.

Vejamos.

Verificada a existência de apontamentos na certidão emitida emitidas pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, o candidato foi intimado para apresentar certidão
explicativa, nos termos do art. 27, §7º, da Resolução TSE 23.609/2019, tendo justificado
que as certidões explicativas dos referidos processos não ficaram prontas a tempo, em
razão do feriado de 07.09 que determinou a suspensão do expediente do Tribunal de
Justiça no período, o requerente pleiteou dilação de prazo para a juntada do documento
(ID 43102017).

A Procuradoria Regional Eleitoral identificou a ausência de certidões
explicativas relativas aos feitos apontados na certidão de segundo grau da Justiça
Estadual e opinou pelo indeferimento do registro.

Em que pesem os argumentos lançados no parecer ministerial acerca da
apresentação das certidões de objeto e pé consistir requisito de registrabilidade, na
espécie o que se verifica é que, da análise da certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, é possível concluir-se pela não incidência de causas de inelegibilidade em razão
dos referidos processos.

Com efeito, as anotações 1 e 2 referem-se, respectivamente a recursos de
embargos de declaração e de agravo nos feitos 0004907-15.005.8.16.0004 e 0007598-
31.2007.8.16.0004.

Note-se que, em relação ao feito 0004907-15.005.8.16.0004, a própria
certidão contém o inteiro teor de decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça que
negou seguimento a Recurso Especial, havendo expressa menção de que a classe
processual era de "Petição Cível", cujo assunto principal era "Reajustes de Remuneração,
Num. 43153540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/09/2022 17:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091617483312600000042120608
Número do documento: 22091617483312600000042120608

Proventos ou Pensão", sendo que o ora candidato era um dos requerentes daquela
demanda.

Embora a certidão seja bastante lacônica em relação ao feito 0007598-
31.2007.8.16.0004, o candidato apresentou documentação pela qual também é possível
verificar que a classe processual também era de "Petição Cível", cujo assunto principal
era "Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão", sendo que o ora candidato era
um dos requerentes daquela demanda, conforme cópia de despacho constante no ID
43102022.

Sobre essa demanda, esclarece o candidato que em síntese "os autos
principais tratam de Ação Indenizatória Decorrente de Omissão Legislativa do Poder
Executivo do Estado do Paraná proposta pela Associação do Delegados de Polícia do
Estado do Paraná em face de Estado do Paraná, em razão de suposto dano por conduta
omissiva. O processo foi remetido para área recursal na data 30.06.2020".

Não se olvida que a apresentação dos documentos previstos no art. 27 da
Resolução TSE 23.609/2019, é requisito formal que se justifica porque é por meio deles
que se verifica o preenchimento das condições de elegibilidade e, tanto quanto possível, a
não incidência de causas de inelegibilidade.

Ocorre que, na espécie, as anotações constantes da certidão emitida pelo
Tribunal de Justiça, complementadas pela documentação apresentada pelo candidato,
relativa a conteúdo de decisões proferidas naqueles autos, já se prestaram a esse fim,
pois trouxeram, embora de forma resumida, informações suficientes acerca da natureza
das ações e do trâmite processual que envolvem o requerente, das quais se infere que
delas não decorre nenhum reflexo na elegibilidade do candidato.

Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de
inelegibilidade previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei
Complementar nº 64/1990, a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União e ao Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as
quais, conforme se infere da informação ID 43096544, resultaram negativas em relação
ao candidato.

Assim, a exigência de certidões explicativas neste cenário consistiria em
excesso de formalismo, incompatível com o prestígio constitucional do qual goza a
elegibilidade.

Portanto, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e não
identificada causa de inelegibilidade, nem por meio de impugnação ou de notícia de
inelegibilidade, tampouco nas certidões acostadas e nas buscas efetuadas pela
Secretaria deste Tribunal, a hipótese é de deferimento do requerimento.

No mesmo sentido já se pronunciou esta Corte em recentíssimo precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA.
GOVERNADOR. CERTIDÕES. ANOTAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE CERTIDÕES EXPLICATIVAS. POSSIBILIDADE DE
Num. 43153540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/09/2022 17:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091617483312600000042120608
Número do documento: 22091617483312600000042120608

VERIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE INELEGIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. REGISTRO
DEFERIDO.
1. A ausência de juntada de certidões explicativas não configura óbice ao
deferimento da candidatura, quando dos apontamentos da certidão de 2º grau
apresentada é possível verificar-se que os processos aos quais o candidato
responde não têm o condão de atrair a incidência de nenhuma causa de
inelegibilidade.
2. Preenchidas as condições de elegibilidade e não tendo sido verificada a
incidência de nenhuma causa de inelegibilidade, é de ser deferido o registro.
(TRE/PR - RCand 0600457-61.2022.6.16.0000, Rel. Dra. Flavia da Costa
Viana, j. 12/09/2022).

No mais, a Secretaria Judiciária prestou informações (ID 43104483) dando
conta de que o requerente apresentou o restante da documentação necessária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte DEFIRA o pedido de
registro de candidatura de JOSE ARNALDO PERON MARTINS, para concorrer nas
Eleições 2022 ao cargo de Deputado Federal, sob o número 1525, pelo partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, com a opção de nome: DELEGADO
PERON.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600748-61.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: JOSE ARNALDO PERON
MARTINS - Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO
Num. 43153540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/09/2022 17:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091617483312600000042120608
Número do documento: 22091617483312600000042120608

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/09/2022 17:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091617483312600000042120608
Número do documento: 22091617483312600000042120608